Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. ART 165-A. PENALIDADE DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Impetrante condutor e proprietário do veículo, ao ser autuado em flagrante, por se recusar a realizar o teste do etilômetro, assinou Termo de Ciência e Compromisso, e foi cientificado dos procedimentos administrativos que seriam instaurados para aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direito dele de dirigir; tomou ciência de que poderia oferecer defesa prévia e recurso à JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações), caso não acatada a defesa; foi informado de que poderia aderir ao aplicativo SNE para usufruir do benefício do pagamento da multa com desconto; e que seria, na qualidade de proprietário do veículo, comunicado eletronicamente sobre as notificações de autuação e de penalidades aplicadas
2. Assim, devidamente notificado em tempo da lavratura do Auto de Infração, ofereceu defesa prévia, não acolhida. A penalidade foi aplicada e o Autor efetuou o pagamento da multa, sem recurso à JARI.
3. Na forma da jurisprudência reiterada do c. STJ, a Súmula 312 não se aplica nos casos em que a autuação é lavrada em flagrante, tornando-se “desnecessária a primeira notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para oferecimento de defesa prévia’ (AgInt no AREsp n. 776.293/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/9/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.031.739/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/2/2018.” (RCD no PUIL no 5.138/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025).
4. A prova cabal de que o Impetrante foi notificado é que, na defesa prévia apresentada em 4/10/2022, ele afirma ter recebido, em 12/9/2022, a notificação da Autoridade de Trânsito sobre a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir.
5. O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão, quando há interposição de defesa prévia, é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa (Código Nacional de Trânsito, art. 282, § 6o, II, incluído pela Lei no 14.229/2021).
6. Nos registros oficiais do Detran/DF consta que o Impetrante foi notificado, por via postal, da instauração do procedimento que resultaria na penalidade de suspensão. Assim, considerando que entre a aplicação da penalidade, em 28/2/2023, e a notificação, na data de 16/3/2023, não decorreram os 360 (trezentos e sessenta) dias consignados na referida norma, não se cogita de decadência do direito de aplicar a punição prevista em lei.
7. O envio das notificações ao Impetrante foi devidamente ratificado pelo Detran/DF em documentos que gozam de fé-pública; contudo, não foi apresentada prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos aludidos atos. A comprovação da alegada nulidade exigiria, no mínimo, uma perícia nos bancos de dados do Detran/DF e do SNE, além da requisição de dados à ECT, o que é incompatível com a via mandamental.
8. Remessa Necessária e Apelações conhecidas. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação do Impetrante não provida.